Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA INEXISTENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS MINIMAMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, I, e art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da alegada ausência de animus necandi e da suposta desistência voluntária; (ii) analisar a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) verificar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, quanto à fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pleito de afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não foi aplicada.
4. A decisão dos jurados deve ser mantida quando respaldada em provas produzidas sob o contraditório judicial, por força da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”), não cabendo ao Tribunal substituir a convicção do Conselho de Sentença por mera divergência interpretativa.
5. Os jurados optaram por uma das versões plausíveis constantes dos autos, reconhecendo a prática de tentativa de feminicídio mediante resposta afirmativa aos quesitos sobre a materialidade, autoria e o dolo homicida.
6. A alegação de desistência voluntária é improcedente, pois a cessação da conduta decorreu de fatores alheios à vontade do agente, configurando tentativa e não desistência.
7. O quantum de redução pela tentativa deve observar a proximidade da consumação. Se o iter criminis é minimamente percorrido, aplica-se a fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, I e VI, § 2o-A, I; CPP, art. 593, III, “a” a “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdãos no 1962013 (Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 30.01.2025) e no 2027795 (Rel. Jair Soares, 31.07.2025).